Tribunal: TJDFT
Processo: 0719256-09.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO EMPRESARIAL. NOTA PROMISSÓRIA. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. CONTAGEM A PARTIR DO TÉRMINO DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O autor, ora recorrido, impugna, em sede de contrarrazões, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à ré, sem, contudo, apresentar qualquer prova de que a parte impugnada teria condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de suas famílias. A simples alegação de que a autora não fez prova da sua condição de miserabilidade não é capaz de afastar a constatação, cabendo à parte impugnante a produção de prova robusta em contrário, o que não ocorreu no caso concreto. Impugnação à concessão da gratuidade de justiça rejeitada.
2. Recurso interposto pela ré contra sentença proferida na ação de locupletamento ilícito que, lastreada por título executivo extrajudicial (nota promissória) prescrito e com base no Decreto 2.044/1908, a condenou no pagamento ao autor do valor constante na nota promissória por ela emitida.
3. Sustenta que o prazo prescricional que se aplica ao caso é o quinquenal previsto no art. 205, §5o, I, do CC, que é contado, desde o vencimento da obrigação e não após o fim da prescrição da pretensão executiva. Requer a reforma da sentença para declarar a prescrição da nota promissória.
4. Prescreve em 3 (três) anos a pretensão de ressarcimento veiculada por meio de ação de locupletamento pautada no art. 48 do Decreto no 2.044/1908, contados do dia em que se consumar a prescrição da ação executiva - artigo 206, § 3o, IV, do Código Civil (STJ. 3a Turma. REsp 1.323.468-DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 17/3/2016).
5. A nota promissória acostada ao feito tem como vencimento a data de 20/08/2017. A prescrição da pretensão executiva foi ultimada em 20/08/2020, a partir de quando tem-se o início da contagem para fins de verificação da prescrição trienal da ação de locupletamento.
6. Destarte, o autor teria até o dia 20/08/2023 para ingressar com a presente demanda, que foi ajuizada em 07/10/2020.
7. Assim, patente a inexistência de prescrição pretensão de ressarcimento por meio de ação de locupletamento pautada no art. 48 do Decreto no 2.044/1908.
8. Precedentes das Turmas: (Acórdão 1341224, 07086415120208070005, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/5/2021, publicado no DJE: 2/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1319770, 07001201720208070006, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1187037, 07034188820188070005, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 16/7/2019, publicado no DJE: 23/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. Por tais fundamentos, irretocável a sentença objurgada.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95), cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.